Tribunal: TJDFT
Processo: 0727466-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de revisão criminal redigida de punho próprio por ODÍLIO MIRANDA DE ARAGÃO. O requerente pede a rescisão de sua condenação definitivamente levada a efeito nos autos da ação penal 0000030-64.2008.8.07.0008. No entanto, o pedido rescisório veio desguarnecido de quaisquer fundamentos aptos a lhe conferirem amparo legal. Diante desse cenário, determino a remessa dos autos à d. Defensoria Pública para que tome ciência do pleito sob exame, bem como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, exerça a defesa técnica do requerente. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator